Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708911-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE SILVA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO. MULTIPLICIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. MODALIDADE: CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNDAMENTO AUTORAL: JUROS SIMPLES. AUSÊNCIA. DEFESA. INDICAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO. ARTIGO 544 DO CPC. PREPONDERÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de consignação em pagamento, na qual o autor busca a redução da metade da dívida originária de mútuo feneratício (consignação em folha de pagamento de servidor público). 2. Na inaugural, o autor tão somente apresenta o valor que entende devido com a aplicação de juros simples, sem apresentar planilha com a evolução da dívida e demais encargos contratuais. 3. Após o devido processo legal, verificado que o depósito feito pelo autor é insuficiente, deve ser julgada improcedente a pretensão do autor da ação de consignação em pagamento. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 544, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o banco ora recorrido deixou de apresentar o valor que entende como o necessário para a liquidação das dívidas descritas nos autos, limitando-se a informar que não concorda com o quantum depositado. Assevera que a indicação precisa do montante que avalia correto é condição sem a qual não é possível concluir pela insuficiência do depósito. Colaciona julgados deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 544, inciso IV, e parágrafo único do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o requerente não cuidou de especificar para a data do depósito realizado nos autos cada desconto proporcional (...) o requerido fez a juntada dos documentos solicitados (ID 30270363 e seguintes), ex vi o art. 373, II, do CPC. Nessa quadra, mesmo ressaltado no decisum saneador (ID 30270352) o dever de cooperação: “Vindo os contratos, oportunize-se ao autor o contraditório, com prazo de 5 dias.” (p. 4); tem-se, no caso, que o autor se quedou inerte (...) infere-se que para o reconhecimento da subsistência do quantum consignado ‘(...) é preciso que, na inicial, o autor indique, de forma discriminada, como chegou ao montante que pretende depositar (...)’, para que, dessarte, se materialize o devido processo legal formal – que não ocorreu na hipótese sob exame (...) o fato jurígeno – de a parte autora dispensar (ID 30270384) a oportunidade de confrontar as provas impeditivas do próprio direito, colacionadas pelo requerido, após a decisão saneadora (ID 30270363 e seguintes) – confluiu para que o Juízo a quo – materializando a norma principiológica de que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum (...)” (art. 8o do CPC) – reconheça a improcedência do pedido” (ID 32807142). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (REsp 1787026RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029